Tribunal: TJES
Processo: 0000107-47.2014.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000107-47.2014.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELIO CORSINI SANT ANNA e outros
APELADO: NELSON TATSUZI MIYASHIRO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido declaratório de aquisição de propriedade por usucapião.

2)
Os embargantes alegam a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto à análise das provas sobre a posse qualificada (
animus domini
), à valoração da prova testemunhal em detrimento de certidão de oficial de justiça e à conversão da detenção em posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao analisar o conjunto fático-probatório e concluir pela ausência de
animus domini
, a justificar integração ou esclarecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a natureza da posse exercida pelos embargantes, concluindo cuidar de mera detenção decorrente de atos de permissão e tolerância, o que afasta o requisito do
animus domini
para a usucapião.

5)
A valoração das provas constitui matéria de mérito e reflete o livre convencimento motivado do julgador, sendo incabível a revisão pela via estreita dos embargos de declaração.

6)
A decisão colegiada considerou a prova testemunhal, mas entendeu que, somada aos demais elementos, era insuficiente para comprovar os requisitos da usucapião.

7)
As alegações revelam o propósito de rediscutir o mérito da causa e o entendimento jurídico adotado no julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, que não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para corrigir eventual
error in judicando
.

8)
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

9)
Ademais, o art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto para a interposição de recursos aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se conhece de embargos de declaração quando, a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito do julgado e a reavaliação do acervo probatório, finalidades incabíveis na via estreita dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 1º do art. 489, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19/06/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, de lavra da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que manteve a improcedência do pedido formulado na ação de usucapião, por entender ausente a comprovação da posse com
animus domini
.

Ao contrário do que sustentam os embargantes, o acórdão vergastado analisou de forma clara e fundamentada a questão central da demanda, qual seja, a natureza da posse por eles exercida sobre o imóvel.

A decisão colegiada fora expressa ao concluir que, do conjunto fático-probatório, não se extraía a posse qualificada pelo ânimo de dono, mas, no máximo, mera detenção decorrente de atos de permissão e tolerância.

A menção aos comprovantes de pagamento de IPTU e às diligências do oficial de justiça serviu, justamente, para robustecer a convicção de que a posse não era exercida com
animus domini
, não havendo que se falar em foco indevido na propriedade.

Ademais, a valoração das provas é matéria afeta ao mérito do julgamento e reflete o livre convencimento motivado do julgador, sendo incabível a revisão pela via estreita dos aclaratórios.

O acórdão considerou a prova testemunhal, mas concluiu que, somadas aos demais elementos, não era suficiente para comprovar os requisitos da usucapião, o que afasta a alegação de omissão ou obscuridade.

Sob esse prisma, as teses sobre a ausência de prova da transferência da detenção e a suposta conversão dela em posse com
animus domini
foram implicitamente rechaçadas pelo acórdão, que concluiu pela natureza precária da ocupação desde a origem, com base no acervo probatório.

A bem da verdade, a leitura das razões evidencia que os recorrentes, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetivam rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entendem de modo diverso, deveriam interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda sejam os embargos de declaração inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.